Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. AÇÃO DE PARTILHA. ALUGUÉIS. FRUTO DE BEM COMUM. DISCUSSÃO SOBRE O QUINHÃO DE CADA UM SOBRE O IMÓVEL COMUM DO CASAL. PARTILHA IMPOSSÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1 Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de partilha de bens.
II. Questão em discussão
2 A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de partilha dos frutos de bem comum ainda não partilhado e a redistribuição dos ônus da sucumbência.
III. Razões de decidir
3 A inovação recursal é inadmissível, conforme art. 1.013, §1o, do CPC.
4 É sabido que até a concretização da partilha podem ser aplicadas as regras do condomínio, conforme o art. 1.326 do Código Civil, que prevê a indenizado pelo exercício da posse exclusiva sobre o imóvel comum. Ademais, na comunhão parcial de bens, o esforço comum na construção do patrimônio é presumido, porém a aquisição por sub-rogação interfere na quota-parte que cabe a cada cônjuge e deve ser demonstrada por prova clara e sólida. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento dos aluguéis ao cônjuge privado da posse se incontroversa a quota-parte de cada um sobre o bem. Na questão, a proporção desse do fruto que cabe a cada um depende da definição da quota-parte de cada ex-consorte sobre o imóvel. Desse modo, não é possível partilhar os aluguéis ante a indefinição dos quinhões.
5. Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados. No caso, a distribuição dos ônus da sucumbência representou a proporção do ganho e da perda de casa parte e não deve ser modificada.
IV. Dispositivo e tese
6 Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese: “Não é possível partilhar os aluguéis ante a indefinição dos quinhões que cabe a cada ex-consorte sobre imóvel em comum. Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a perda e o ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1013, §1o; CC, art. 1.326. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933930, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJE 04/11/2024.